Tribunal: TJDFT
Processo: 0734530-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO PROBATÓRIA. INCOMPATÍVEL COM O RITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela em face de decisão que majorou alimentos provisórios em favor de filhos menores. 1.1. Pretensão do agravante de reforma da decisão.
2. Não há motivos suficientes para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, eis que os alimentos visam resguardar a sobrevivência dos agravados e é necessária dilação probatória para modificação do valor fixado pelo juízo de origem. 2.2. Acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento.
3. O requerimento em tela (minoração dos alimentos provisórios) não encontra amparo no art. 1.019 do CPC. Considerando-se a fase incipiente da ação, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique, in limine, a minoração requerida.
4. Recurso improvido.